Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO CONSTRITIVO EFETIVO. MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.

1. A efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente. Precedente do STJ.
2. Se a estagnação da fase executiva pela falta de bens penhoráveis não ultrapassa prazo equivalente ao período necessário conforme a Súmula no 150/STF para que a pretensão que originou o título fosse considerada prescrita, incabível a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 921/CPC, § 5o.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.